Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DANIEL JONAS PERES DE SOUZA contra Decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, em sede de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade movida em face de MARCO AURÉLIO DE FARIA JUNIOR e MAFIABEER INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -, ora Agravados, indeferiu o pedido de tutela de urgência para: I) o imediato afastamento do réu da administração social, com a consequente nomeação de administrador judicial e, ao administrador judicial, que proceda à nomeação de auditor para que efetive o levantamento dos resultados empresariais do período e do balanço patrimonial, a fim de realizar a correta apuração dos haveres sociais; II) consulta, via BacenJud, da existência de contas em nome da empresa ré na rede bancária. Inconformado, sustenta que ao contrário do entendimento do Juízo de Primeiro Grau, estão presentes os requisitos que autorizam a medida de urgencia postulada. Afirma que as notificações apensadas aos autos demonstram que o primeiro Agravado não apresentou qualquer prestação de contas, apesar da insistência dos pedidos, e ainda recebeu pagamentos diretamente em sua conta pessoal, segundo consta de declaração de cliente. Nesse sentido, aduz que se faz possível perceber uma tentativa de ocultar a real situação patrimonial da empresa, que despendeu uma quantia considerável na constituição do capital social da empresa. Além disso, ao utilizar o caixa empresarial para o custeio de gastos pessoais, realizou prática passível de ser enquadrada no crime de apropriação indébita. Sendo assim, afirma que está presente o requisito da probabilidade do direito e que a manutenção do Agravado como administrador da sociedade levaria à continuidade de praticas incompatíveis com o exercício da atividade empresarial, configurando perigo de dano ao patrimônio do Agravante. Pugna pela antecipação da tutela recursal para afastar o agravado da administração social , com a consequente nomeação de administrador judicial e, ao administrador judicial , que proceda à nomeação de auditor. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, o 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, não obstante os argumentos apresentados pelo Recorrente, tenho que a Decisão agravada merece ser mantida até ulterior pronunciamento do Colegiado. A plausibilidade do direito, um dos requisitos para concessão do almejado efeito, é o apontamento de situação jurídica onde quase se possa vislumbrar a certeza do direito substancial, muito mais do que a simples possibilidade do direito. Por isso, quando se trata de antecipação da tutela, que afasta o contraditório perfeito, não deve ser concedida sem elementos que evidenciem essa quase certeza do direito alegado. Na hipótese, a situação narrada pelo Agravante requer análise mais detida, com instauração do contraditório, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte, pois pelo menos na atual fase em que se encontra o processo, não vislumbro de forma razoavelmente nítida que as condutas imputadas ao Agravado sejam suficientes para, initio litis, afasta-lo da administração da empresa. Nesse sentido, destacou o i. Magistrado não ser possível concluir, “prima facie”, pela prática de atos ilícitos pelo réu, pelo exercício de uma administração societária ruinosa ou mesmo pela dilapidação do patrimônio social de forma a justificar o seu afastamento da gestão da empresa. Mostra-se recomendável manter a Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO, POIS, O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 06 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator